Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-13.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. USO
IRREGULAR DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
GASTOS
COM
ALIMENTAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PROVIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO
PARCIAL
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de prefeita nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de valores referentes
ao uso irregular do FEFC, omissão de
despesas e extrapolação do limite de
gastos com alimentação.

Num. 44843208 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
2. A candidata alega, em síntese, boa-fé na
utilização
das
contas
de
campanha,
comprovação da efetiva prestação de
serviços
e
juntada
de
documentos
comprobatórios em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar a possibilidade de juntada de
documentos
em
sede
recursal
para
comprovação de despesas; (ii) verificar a
regularidade
das
despesas
eleitorais
contestadas, incluindo aquelas relacionadas
a serviços não comprovados, trabalho de
cabos eleitorais, compartilhamento irregular
de recursos do FEFC, omissão de gastos
eleitorais e extrapolação de gastos com
alimentação;
e
(iii)
definir
se
as
irregularidades justificam a desaprovação
das
contas
e
a
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Admissibilidade
excepcional
de
documentos
apresentados
extemporaneamente
para
ajustar
o
montante a ser recolhido ao erário, evitando
o enriquecimento sem causa da União.
5. Comprovação parcial das despesas
eleitorais inicialmente não comprovadas,
mediante a apresentação de notas fiscais e
comprovantes de pagamento, afastando a
determinação de recolhimento de parte dos
valores.
6.
Apresentação
de
contratos
e
comprovantes de pagamento referentes ao
trabalho dos cabos eleitorais, afastando a
necessidade de folha de ponto e a
determinação de recolhimento dos valores
correspondentes.
7. Manutenção da irregularidade quanto ao
compartilhamento irregular de recursos do
FEFC com candidato a vereador e com o
partido,
em
consonância
com
a

Num. 44843208 - Pág. 3
Assina

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600383-13.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600383-
13.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Maria Ritha Xicareli Casanova e Everaldo de Amorim.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 95.199,75, referentes ao uso
irregular do FEFC, omissão de despesas e extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º e 42, I, respectivamente, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Integrando a sentença, acolheu os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação, para integrar a sentença e suprir a omissão e a obscuridade apontadas, sem
efeitos modificativos.Dessa forma, a decisão embargada deve ser integrada para constar
expressamente a individualização acima descrita, suprindo a omissão e afastando a obscuridade
apontada. Cumpre destacar, contudo, que o acolhimento se dá com caráter exclusivamente
integrativo, sem alteração do resultado do julgamento. Mantém-se, portanto, a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$61.595,60, referente à
aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, diante da
ausência de documentação comprobatória idônea. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Maria
Ritha Xicareli Casanova e Everaldo de Amorim, que concorreram a cargos eletivos de Prefeito e
Vice-Prefeito pelo partido Liberal-PL, na Unidade Eleitoral Primeiro de Maio/PR nas Eleições
Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no caso, embora a contratação
dos serviços tenha sido formalizada por meio de contratos, a ausência de documentos que
evidenciem a efetiva prestação dos serviços, como folhas de ponto, registros de atuação ou
comprovantes complementares, impede a validação da despesa com recursos públicos. No caso,
embora os valores utilizados não tenham sido individualizados na documentação contábil da
prestadora, a Análise Técnica realizada no processo de prestação de contas do Partido Liberal
(autos nº 0600393-57.2024.6.16.0040) apurou que os honorários usualmente cobrados pelos
mesmos profissionais contratados foram de R$ 900,00 por candidato a título de serviços
advocatícios e R$ 220,00 por candidato pelos serviços contábeis. Com base nesses parâmetros,
fixo o valor de R$ 1.120,00 como estimativa do montante indevidamente utilizado pela candidata
para custear as despesas da campanha do candidato Vinícius Chicarelli Sierra e do partido, a ser
restituído ao Tesouro Nacional. Diante disso, reconheceu a aplicação irregular dos recursos
públicos na despesa mencionada e determinou o recolhimento do valor de R$ 4.200,00 ao Tesouro
Nacional. Dessa forma, reconheceu a irregularidade e determinou o recolhimento do valor de R$
1.784,15 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
MARIA RITHA XICARELI CASANOVA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843208
12/02/2026
09:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44843208 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.968
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600383-
13.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA RITHA XICARELI CASANOVA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. USO
IRREGULAR DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
GASTOS
COM
ALIMENTAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PROVIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO
PARCIAL
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de prefeita nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de valores referentes
ao uso irregular do FEFC, omissão de
despesas e extrapolação do limite de
gastos com alimentação.

Num. 44843208 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
2. A candidata alega, em síntese, boa-fé na
utilização
das
contas
de
campanha,
comprovação da efetiva prestação de
serviços
e
juntada
de
documentos
comprobatórios em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar a possibilidade de juntada de
documentos
em
sede
recursal
para
comprovação de despesas; (ii) verificar a
regularidade
das
despesas
eleitorais
contestadas, incluindo aquelas relacionadas
a serviços não comprovados, trabalho de
cabos eleitorais, compartilhamento irregular
de recursos do FEFC, omissão de gastos
eleitorais e extrapolação de gastos com
alimentação;
e
(iii)
definir
se
as
irregularidades justificam a desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Admissibilidade excepcional de documentos apresentados extemporaneamente para ajustar o
montante a ser recolhido ao erário, evitando
o enriquecimento sem causa da União.
5. Comprovação parcial das despesas
eleitorais inicialmente não comprovadas,
mediante a apresentação de notas fiscais e
comprovantes de pagamento, afastando a
determinação de recolhimento de parte dos
valores.
6.
Apresentação
de
contratos
e
comprovantes de pagamento referentes ao
trabalho dos cabos eleitorais, afastando a
necessidade de folha de ponto e a
determinação de recolhimento dos valores
correspondentes.
7. Manutenção da irregularidade quanto ao
compartilhamento irregular de recursos do
FEFC com candidato a vereador e com o
partido,
em
consonância
com
a

Num. 44843208 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
jurisprudência do TSE e deste TRE.
8. Apresentação tardia de nota fiscal
referente a serviços prestados, servindo
apenas para afastar a determinação de
transferência
do
respectivo
valor
ao
Tesouro Nacional.
9. Configuração da extrapolação de gastos
com
alimentação,
mantendo-se
a
determinação de recolhimento da quantia
correspondente ao excesso despendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$
1.849,75.
Tese de Julgamento: 1. A juntada de
documentos em sede recursal é admitida
para fins de comprovação de despesas, no
tocante a devolução de recurso. 2. A
apresentação da folha de ponto do pessoal
contratado como serviço de militância não é
requisito legal disposto no art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/19, de modo que
sua ausência não pode servir de motivo
suficiente para a desaprovação das contas.
3. É irregular o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos e partidos não
coligados. 4. A multa somente é aplicável
para a extrapolação do limite de gastos da
campanha e não para a extrapolação de
limites de gastos específicos.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; art. 17, §§ 1º e 3º; Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; art. 17; art. 18; art. 18-B; art. 26, § 1º;
Lei nº 13.487/2017; Lei nº 13.488/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, 6º,
17, 35, § 12, 38, 42, I, 53, § 1º, 60, 64, § 5º,
79, § 1º; Lei Complementar nº 64/1990, art.
22.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,

Num. 44843208 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Tribunal Pleno, publ. 05/10/2022; TSE,
AgR-AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024;
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023; TSE,
AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel.
Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022;
TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em
25/02/2022; TRE-PR, REl 060041074, rel.
Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
16/12/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral Na
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060029158/PR, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 29/04/2025,
Publicado no(a) DJE 84, data 08/05/2025;
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a) PCE nº 060303764, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE, 20/05/2025; TRE-
PR, REl nº 060037166, redat. designado(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE em 30/06/2025;
TRE-PR, REl nº 060027412, rel. Desa.
Tatiane
De
Cassia
Viese,
DJE
em
06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ao cargo de prefeita Maria
Ritha
Xicareli
Casanova no
município de
Primeiro
de
Maio/PR
nas
eleições
2024,
desaprovadas por sentença (id. 44783809), com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 95.199,75 (noventa e cinco mil, cento e noventa e nove reais e
setenta e cinco centavos), referentes ao uso irregular do FEFC, omissão de despesas
e extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º, e
42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Embargos de declaração opostos (id. 44783816), tendo sido a decisão embargada integrada para

Num. 44843208 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
constar expressamente a individualização descrita, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional (id. 44783821).
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44783827), aduzindo, em síntese, que: a) a candidata,
agindo com boa-fé e em conformidade com as orientações disponíveis, utilizou exclusivamente as
contas efetivamente operacionalizadas para movimentação de recursos de campanha,
permanecendo as demais completamente inativas, sem qualquer movimento financeiro; b) em
sede recursal, a Recorrente junta toda a documentação comprobatória da efetiva prestação de
serviços e adimplemento das sete despesas relacionadas, requerendo o afastamento da decisão
que determinou o recolhimento de 61.595,60 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco
reais e sessenta centavos) ao Tesouro Nacional; c) os contratos de prestação de serviços de
atividade de militância e mobilização de rua foram devidamente acostados aos autos na
oportunidade da prestação de contas retificadora. Tais documentos, analisados em conjunto com
o extrato bancário, comprovam a efetiva contratação e prestação dos serviços; d) tolher a
candidata mulher majoritária de realizar investimentos mínimos no fortalecimento de sua própria
base política - inclusive mediante suporte jurídico-contábil aos aliados que atuam na linha de
frente que impulsiona o seu projeto eleitoral - equivale a colocá-la em desvantagem em relação
aos homens que, historicamente, dispõem de redes políticas mais consolidadas e não sofrem
esse tipo de restrição prática. O valor envolvido é diminuto (R$ 1.120,00), não denotando
qualquer desvio ou desvirtuamento do objeto da política pública; e) conforme id. 128288882, a
nota fiscal referente ao serviço em análise fora acostada aos autos em 30/01/2025, e demonstra o
emitente como sendo José Carlos de Castro 56368232900, com CNPJ n° 34.350.240/0001-38.
Por sua vez, o pagamento também pode ser evidenciado pelo comprovante que segue junto, e
demonstra que fora efetuado para a conta da pessoa jurídica emitente da nota; f) o valor
excedente ao limite de gastos com alimentação representa menos de 1,2% do total de despesas
realizadas com recursos do FEFC - percentual absolutamente irrisório no contexto da
movimentação global da campanha.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44807426).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão dos embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 31/10/2025 e as razões foram protocoladas em 05/11/2025.
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, a recorrente apresentou nota fiscal emitida por Carneiro e Camargo

Num. 44843208 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Conveniência LTDA no valor de R$ 1.730,00 (id. 44783829); nota fiscal emitida por LWSA S/A no
valor de R$ 65,60 (id. 44783830); nota fiscal emitida por Guilherme de Salles Gonçalves
Sociedade individual de advocacia no valor de R$ 7.500,00, bem como comprovante pix de
pagamento (id. 44783831); nota fiscal emitida por Vernalha, Pereira advogados no valor de R$
7.500,00, bem como comprovante pix de pagamento (id. 44783832); nota fiscal emitida por
Editora e Gráfica Parana Press no valor de R$ 7.300,00, bem como comprovante pix de
pagamento (id. 44783833); nota fiscal emitida por Waldemir Maschio Ramos no valor de R$
15.000,00 (id. 44783834); nota fiscal emitida por Marcelo Matsubara sociedade individual de
advocacia no valor de R$ 22.500,00, bem como comprovante pix de pagamento (id. 44783835);
nota fiscal emitida por Jose Carlos de Castro no valor de R$ 4.200,00, bem como comprovante
pix de pagamento (id. 44783836).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de

Num. 44843208 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pela recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,

Num. 44843208 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Despesas eleitorais não comprovadas
Em sede de razões recursais, a recorrente afirmou que "Considerando o entendimento desta
corte, da possibilidade de juntada de documentos e sede de recurso, a fim de comprovação de
despesas, no tocante a devolução de recurso na presente data, promoveu-se a apresentação das
contas retificadora com a devida juntada da comprovação das despesas, tidas como não
comprovadas".
Quanto ao tópico, constou, respectivamente, da sentença (id. 44783809) e da decisão de
embargos (id. 44783821):
A candidata sustenta que as despesas, embora ainda não acompanhadas da totalidade dos
documentos fiscais, são inequivocamente eleitorais, considerando-se o contexto temporal e a
destinação das contratações. Argumenta, ainda, que o princípio da razoabilidade deve
prevalecer, permitindo a análise das informações sob uma ótica material, diante da
compatibilidade dos gastos com as atividades típicas de campanha.
Não obstante os argumentos defensivos, cumpre observar que a Resolução TSE nº 23.607/2019
exige, de forma expressa, a apresentação dos documentos fiscais que comprovem a
regularidade da despesa, especialmente quando se trata de recursos públicos como os oriundos
do FEFC. A simples alegação de que os gastos guardam relação com a campanha, sem
qualquer comprovação formal, não supre a exigência legal, tampouco permite a fiscalização
adequada pela Justiça Eleitoral.
A ausência completa de documentação inviabiliza a aferição da veracidade, da legalidade e da
regularidade das despesas. Ainda que as contratações tivessem ocorrido no contexto da
campanha, é imprescindível que estejam devidamente comprovadas por meios idôneos, sob
pena de comprometimento da transparência e da rastreabilidade dos recursos públicos.
Diante disso, entendo configurada a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determino, portanto, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
61.595,60 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos),
referente às despesas não comprovadas.
Conforme apurado nos autos e na Análise Técnica, as despesas incluídas na prestação de
contas retificadora, custeadas com recursos do FEFC e desprovidas de documentação
comprobatória exigida pelos arts. 53, § 1º, e 64, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
correspondem às seguintes contratações:
.Serviços prestados por LWSA S/A;

Num. 44843208 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
.Vernalha Pereira Advogados;
.Waldemir Maschio Ramos;
.Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade Individual de Advocacia;
.Marcelo Matsubara Sociedade Individual de Advocacia;
.Carneiro e Camargo Conveniência Ltda.; e
.Editora e Gráfica Paraná Press.
Todas realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2024, totalizando R$ 61.595,60
(sessenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
Dessa forma, a decisão embargada deve ser integrada para constar expressamente a
individualização acima descrita, suprindo a omissão e afastando a obscuridade apontada.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº

Num. 44843208 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o(a) candidato(a) deve
apresentar o contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no
extrato bancário ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a
previsão legal.
Na espécie, tem-se que, juntamente com o recurso, a recorrente apresentou: nota fiscal emitida
por Carneiro e Camargo Conveniência LTDA no valor de R$ 1.730,00 (id. 44783829); nota fiscal
emitida por LWSA S/A no valor de R$ 65,60 (id. 44783830); nota fiscal emitida por Guilherme de
Salles Gonçalves Sociedade individual de advocacia no valor de R$ 7.500,00, bem como
comprovante pix de pagamento (id. 44783831); nota fiscal emitida por Vernalha, Pereira
advogados no valor de R$ 7.500,00, bem como comprovante pix de pagamento (id.
44783832); nota fiscal emitida por Editora e Grafica Parana Press no valor de R$ 7.300,00, bem
como comprovante pix de pagamento (id. 44783833); nota fiscal emitida por Waldemir Maschio
Ramos no valor de R$ 15.000,00 (id. 44783834); nota fiscal emitida por Marcelo Matsubara
sociedade individual de advocacia no valor de R$ 22.500,00, bem como comprovante pix de
pagamento (id. 44783835); nota fiscal emitida por Jose Carlos de Castro no valor de R$ 4.200,00,
bem como comprovante pix de pagamento (id. 44783836).
Dessa feita, do cotejo das notas fiscais juntadas em sede recursal com o extrato bancário da
conta FEFC de campanha da candidata (id. 44783776), foi possível visualizar os pagamentos
efetuados. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de
recebimento de valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a
comprovação das operações efetuadas da conta da prestadora para as contas bancárias dos
fornecedores. Excetua-se, todavia, o pagamento referente à despesa firmada com LWSA S/A no
valor de R$ 65,60, de modo que apenas tal gasto permanece sem comprovação.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades identificadas, com a consequente desaprovação das contas, é possível seu
recebimento para afastar a devolução de R$ 61.530,00 ao Tesouro Nacional, de forma a evitar o
enriquecimento sem causa da União.
b) Da comprovação do trabalho dos cabos eleitorais
O juízo de primeiro grau considerou que a prestadora não apresentou a folha ponto dos cabos
eleitorais, caracterizando a aplicação irregular de recursos públicos, de modo que foi
determinado o recolhimento do valor de R$ 26.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente, por sua vez, sustentou que a atividade exercida pelos cabos eleitorais possui
natureza eventual, o que muitas vezes dificulta o uso estrito de mecanismos convencionais de
controle, como a folha ponto, que dependeria de uma relação contínua de trabalho.
Alegou que a coordenação de campanha adotou mecanismos informais de supervisão, os quais

Num. 44843208 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
são igualmente válidos para validar a efetividade dos serviços prestados.
O art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu caput, estabelece a necessidade de
documento fiscal idôneo. Contudo, seu § 1º prevê a possibilidade de a Justiça Eleitoral admitir
"qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como: I - contrato; (...) III -
comprovante bancário de pagamento" para fins de comprovação de gastos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional tem mitigado o formalismo
excessivo em prestações de contas quando a natureza eleitoral da despesa, a efetiva prestação
do serviço ou a realização do gasto são demonstradas por outros elementos probatórios que
permitam a fiscalização.
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO
TESOURO NACIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são tempestivos e, embora não apontem omissão propriamente
dita, a documentação apresentada pode ser conhecida para fins de se evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, podendo a Justiça Eleitoral admitir outros meios de prova, como contratos e
comprovantes de pagamento.
6. Os documentos apresentados, em sua maioria, não são aptos a comprovar a regularidade das
despesas, pois não demonstram a emissão de cheques nominais e cruzados ou comprovantes
de transferência bancária. 7. Contudo, a análise dos documentos relativos à contratação de um
fornecedor específico permitiu a identificação do pagamento da despesa no extrato bancário,
afastando a inconsistência em relação a esse valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, unicamente para reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 103.408,14 (cento e três mil, quatrocentos e oito reais e
quatorze centavos).
Tese de Julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos em prestação de contas
eleitorais é admitida apenas para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, visando evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. A
comprovação de gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documentos fiscais idôneos e,
subsidiariamente, por outros meios de prova que demonstrem a efetiva realização da despesa,
como contratos e comprovantes de pagamento bancário. 3. A emissão de cheques nominais e
cruzados é requisito essencial para a comprovação de pagamentos realizados com recursos do
Fundo Partidário, conforme a legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE 23.607/2019, arts.
38 e 60; CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 060029965, Rel. Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 29/04/2022.
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060303764, Rel. Des. Claudia Cristina

Num. 44843208 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Cristofani, DJE, 20/05/2025, não destacado no original]
Nesse sentido, a apresentação da folha de ponto do pessoal contratado como serviço de
militância não é requisito legal disposto no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19, de
modo que sua ausência não pode servir de motivo suficiente para a desaprovação das contas.
No caso, tem-se que as despesas com militância de rua foram efetuadas com os seguintes
prestadores: Brenda Gomes de Paula e Souza (R$ 1.500,00), Anderson Casagrande (R$
1.500,00), Claude Pereira dos Santos (R$ 1.500,00), Andreia Silveira dos Reis (R$ 1.000,00),
Paola da Silva (R$ 1.000,00), Danieli de Fatima Aprigio (R$ 1.000,00), Adriana Casagrande dos
Santos (R$ 1.000,00), Claudia Danielle da Cruz (R$ 1.000,00), Leonardo Jose da Cruz (R$
1.000,00), Adriana Domingues (R$ 1.000,00), Jeniffer Emanuely do Nascimento Burnelli (R$
1.000,00), Adriani Kamiyr Xavier (R$ 1.000,00), Roseli Marzolla (R$ 1.000,00), Eduardo da Costa
Souza Nogueira (R$ 1.000,00), Gloria Bondezan (R$ 1.000,00), Luciana de Souza Ramos (R$
1.000,00), Luiz Fernando Soares (R$ 1.000,00), Gabriel da Silva Salgueiro (R$ 1.000,00),
Mariane Granado do Nascimento (R$ 1.000,00), Maria Eva dos Santos Rosario (R$ 1.000,00),
João Paulo Marzolla (R$ 1.000,00), Maik Ruanr Ramos (R$ 1.000,00), Renata dos Santos
Rosario (R$ 1.000,00), Luciana da Costa Souza (R$ 500,00), Verenice da Silva Martins (R$
500,00), Patricia Mantai da Silva Souza (R$ 500,00) e Layza Emanuli Rodrigues dos Santos (R$
500,00).
Ademais, o extrato bancário (id. 44783776) e os relatórios de despesas (id. 44783738) confirmam
as transferências para esses fornecedores.
Assim, a existência de contratos e os comprovantes de pagamento demonstram a efetivação das
despesas. Considerando que a norma eleitoral não exige expressamente a apresentação de folha
de ponto e que a natureza do serviço de militância, por vezes, dificulta o controle de jornada
rígido, a presunção de má-fé pela ausência exclusiva da folha ponto deve ser afastada quando há
outros elementos de prova que atestem a realização do serviço e o pagamento, como os
contratos e comprovantes de transferência bancária apresentados nos autos.
Portanto, afasta-se a inconsistência, bem como a determinação de devolução de R$ 26.500,00 ao
Tesouro Nacional.
c) Compartilhamento irregular de recursos do FEFC com candidato a vereador e com o
partido
O ponto em questão consiste no repasse indevido de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidato à eleição proporcional e para o órgão
municipal do Partido Liberal - PL.
Consta registrado o recebimento do valor de R$ 150.000,00 do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC da Direção Nacional do Partido Liberal - PL, órgão partidário
da candidata a prefeita, conforme consta no divulgacandcontas do TSE:
Direção Nacional - Partido Liberal
08.517.423/0001-95

Num. 44843208 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Data
Nº Recibo
Eleitoral
Valor / Espécie
Descriç
ão
Nº
Document
o
Doador
Originário
Fonte
05/09/2
024
000221177895PR0
00001E
R$ 150.000,00 Transferência
eletrônica

1
--
Fundo
Especial
Os valores discutidos em recurso referem-se aos gastos com honorários advocatícios e contábeis
que teriam beneficiado o candidato a vereador Vinícius Chicarelli Sierra, do Partido Social
Democrático (PSD), bem como despesas do próprio partido, o PL, sem comprovação de que tais
serviços tenham revertido em benefício direto à candidatura da prefeita.
Incontroverso que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis acima mencionado se
deu através da conta de Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, até porque foi
a única conta bancária da recorrente em que houve movimentação financeira.
Nesse sentido, o montante utilizado pela campanha da candidata a prefeita para pagamento dos
serviços identificados são originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC do diretório nacional do Partido Liberal - PL, que impõe restrição ao compartilhamento para
candidatos não pertencentes à mesma agremiação, como é o caso em questão.
A decisão recorrida determinou o recolhimento de R$ 1.120,00 ao Tesouro Nacional, destacando
que os honorários usualmente cobrados pelos mesmos profissionais contratados são de R$
900,00 por candidato a título de serviços advocatícios e R$ 220,00 por candidato pelos serviços
contábeis.
Pois bem.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO

Num. 44843208 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:

Num. 44843208 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
Ademais, a pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos
entre os partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das
coligações nestas.
No mesmo sentido, a atual jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela
constatação de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do
FEFC de candidato da majoritária a candidato da proporcional de partido diverso, ainda que
coligado na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável:
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44843208 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A vedação
à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme interpretação sistemática e consolidada pela Emenda Constitucional nº
97/2017, que proibiu as coligações nas eleições proporcionais. 5. O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC
apenas de seu próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda. 6. A jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as
eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem ser
usados exclusivamente no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo cargo. 7. A
confecção da propaganda "casada" tem o objetivo principal de beneficiar as candidaturas
proporcionais, não apenas com a exposição, mas também em razão da exploração do apoio dos
candidatos à majoritária, que têm maior notoriedade e expressividade política.
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060029158/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 29/04/2025, Publicado
no(a) DJE 84, data 08/05/2025]
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que

Num. 44843208 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
envolvesse, dentre outros, o partido do candidato a vereador, tal fato não descaracteriza a
irregularidade, motivo pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado em primeiro
grau.
Com relação ao quantum devido, o juízo zonal determinou o recolhimento considerando os
valores usualmente cobrados pelos mesmos profissionais contratados.
Nesse ponto, registra-se que, em que pese tratar-se dos mesmos profissionais, o entendimento
deste Tribunal tem sido de que os valores podem variar conforme o grau de dificuldade ou de
tempo de demanda para cada contratante, sendo de livre parametrização entre as partes. É o que
se depreende de recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FEFC. APROVAÇÃO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
(...)
6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser declaradas, não
requerem análise de economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de profissional e
autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de comparação de valores
médios praticados no mercado.
(...)
Tese de julgamento: 1. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora devam ser
declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade, sendo lícita a
contratação e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas. (...)
[TRE-PR, REl nº 060037166, redat. designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade, rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE em 30/06/2025]
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
5. A aferição de valores quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é possível em
serviços realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em atividades similares.
6. Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de cobrar o
valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil para determinado
candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa de preço de mercado
para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco é válida a comparação com
outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
7. Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não permitem
a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como ocorre nestes
autos.
8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade técnica e todas as demais
particularidades variam de caso a caso, não sendo possível, por simples comparação, aferir
valores de honorários.

Num. 44843208 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
(...)
[TRE-PR, REl nº 060027412, rel. Desa. Tatiane De Cassia Viese, DJE em 06/06/2025]
Com essas considerações e verificando a impossibilidade de um cálculo objetivo para os valores
de prestação de serviços advocatícios e contábeis em situação equivalente à identificada nestes
autos, deve ser excluída a obrigatoriedade de recolhimento de valores - R$ 1.120,00 - por não ser
possível quantificá-los.
d) Da omissão de gastos eleitorais
A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.607/2019 exigem a informação de todas as receitas
e despesas de campanha, com comprovação idônea, sendo fundamental a transparência na
origem e aplicação dos recursos.
A ausência de comprovação idônea de um gasto que não transitou pelas contas de campanha
configura omissão de despesa, que deve ser tratada como irregularidade grave, haja vista a
impossibilidade de fiscalização da origem e da aplicação do recurso.
Em sede recursal, a recorrente apresentou a nota fiscal referente aos serviços prestados por
JOSE CARLOS DE CASTRO, CNPJ n. 34.350.240/0001-38, bem como o comprovante pix de
pagamento tendo como beneficiário o mencionado fornecedor.
Pois bem.
No caso, vê-se que a nota fiscal em questão foi apresentada apenas em sede recursal, tendo sido
emitida pela pessoa jurídica para o CNPJ da campanha.
Além disso, foi possível verificar a origem dos recursos utilizados para o pagamento, uma vez que
transitaram pela conta de campanha e foram transferidos para a conta da pessoa jurídica JOSE
CARLOS DE CASTRO, CNPJ n. 34.350.240/0001-38, conforme registro no extrato bancário da
conta FEFC da candidata.
Desse modo, na esteira da fundamentação constante do item a deste voto, persiste a
irregularidade de ausência de comprovação da utilização de recursos do FEFC, de modo que
a apresentação
tardia
da
documentação serve
apenas
para
afastar
a
determinação
de transferência do respectivo valor ao Tesouro Nacional - R$ 4.200,00.
e) Da extrapolação de gastos com alimentação
A unidade técnica do cartório da 040ª Zona Eleitoral do Paraná apontou no parecer conclusivo a
existência de extrapolação de gastos com alimentação em R$ 1.784,15.
Em sede de sentença (id. 44783809), o juízo reconheceu a irregularidade, bem como determinou
''o recolhimento do valor de R$ 1.784,15 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e quinze
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019''.
Acerca do tema, o art. 42, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelece:

Num. 44843208 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha:
10% (dez por cento);
No caso, o total de despesas contratadas foi no montante de R$ 149.458,55. Deste modo, nos
termos da legislação de regência, o limite de gastos com alimentação do pessoal que
prestou serviços à candidatura poderia ser de no máximo R$ 14.945,85.
Todavia, os gastos declarados pela prestadora para despesas desta natureza foram de R$
16.730,00,
ultrapassando,
portanto,
em
R$
1.784,15 o
limite
estabelecido.
Assim,
resta configurada a irregularidade de extrapolação de gastos com alimentação.
A questão dos limites de campanha e a sanção aplicável por sua extrapolação é assim prevista
na Lei nº 9.504/97:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o
limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Mais adiante, ao tratar dos gastos de campanha, consta do mesmo diploma:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10%
(dez por cento); (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Na leitura que faço desses dispositivos, parece evidente que a multa somente é aplicável para a
extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a extrapolação de limites de gastos
específicos. Não se pode olvidar, no particular, que em se tratando de norma que veicula sanção,
sua interpretação deve ser restritiva.
Ao disciplinar essas disposições, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.607/2019 o seguinte:
Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador,
na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições
de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C).

Num. 44843208 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido,
a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº
9.504/1997, art. 18-B)
Como se extrai da própria redação das normas legais e regulamentar, há dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a incidência da
sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos de campanha, cuja
extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal.
Por esse motivo, a única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gastos com
alimentação é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de recursos
públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Logo, como o recurso utilizado para pagamento da despesa em questão é originário do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, é justificável a determinação de recolhimento
da quantia correspondente ao excesso despendido, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de modo que deve ser mantido o recolhimento imposto pelo juízo de
primeiro grau.
Análise global
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Num. 44843208 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
Tópico Natureza
Valor (R$) Consequência a despesas eleitorais não comprovadas
61.595,60 irregularidade
mantida, com
o
afastamento
do
recolhimento de R$
61.530,00;
permanece
o
recolhimento de R$
65,60;
b
comprovação do trabalho dos
cabos eleitorais
26.500,00 sem
irregularidade,
afastada
a
determinação
de
recolhimento de R$
26.500,00 ao erário;
c
compartilhamento
irregular
de
recursos do FEFC com candidato
a vereador e com o partido
1.120,00
irregularidade
mantida,
com
o
afastamento
do
recolhimento de R$
1.120,00 ao Tesouro
Nacional;
d
omissão de gasto eleitoral
4.200,00
irregularidade
mantida,
com
o
afastamento
do
recolhimento de R$
4.200,00 ao Tesouro
Nacional;
e
extrapolação
de
gastos
com
alimentação
1.784,15
irregularidade
mantida,
com
o
recolhimento de R$
1.784,15 ao erário.
Análise
global

65,60 +
1.784,15 =
1.849,75
desaprovação,
com
recolhimento de R$
1.849,75 ao erário.
Com base nos valores apurados, evidencia-se que restam mantidas irregularidades graves, de
modo que não há espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
na esteira dos precedentes do TSE.
No sentido:

Num. 44843208 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em 25/02/2022]
Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, associada à determinação de
recolhimento de R$ 1.849,75 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
1.849,75, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600383-
13.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO

Num. 44843208 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209130402800000043779533
Número do documento: 26021209130402800000043779533
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:23:01
SADE - RECORRENTE: MARIA RITHA XICARELI CASANOVA - Advogados da RECORRENTE:
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CLEVERSON ANTONIO
CREMONEZ - PR49690, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA -
PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026